Tribunal: TJES
Processo: 5005127-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005127-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELMA TAVARES DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005127-50.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A):
CELMA TAVARES DE FREITAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE PARCIAL DOS VÍNCULOS. VIOLAÇÃO AO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários da recorrida (cargo de Pedagogo - DT) e condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 14/02/2020 a 28/02/2022. A recorrida laborou de 25/04/2019 a 03/03/2022 mediante sucessivas renovações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as sucessivas prorrogações do contrato temporário para o cargo de Pedagogo, totalizando aproximadamente 34 meses, violam o limite estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 35/2015; e (ii) se a declaração de nulidade do contrato temporário gera o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026 (Tema 612), fixou que essa modalidade de contratação exige: a) previsão em lei; b) prazo determinado; c) natureza temporária da necessidade; d) excepcional interesse público.

4. No âmbito do Município de Vila Velha, a Lei Complementar Municipal nº 35/2015, em seu art. 5º, inciso I, estabelece regra específica para o magistério, determinando que os contratos temporários poderão ser firmados pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação desde que não excedam os 12 (doze) meses de duração total.

5. Na hipótese vertente, a recorrida foi admitida em 25/04/2019. À luz da legislação local, o contrato ostentava natureza hígida durante os seus primeiros 12 meses de vigência, vindo a ser maculado pela ilegalidade apenas a partir de 25/04/2020, quando as sucessivas prorrogações transbordaram o limite legal permitido para a função.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140 (Tema 308), consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público. Contudo, tal direito pressupõe a existência de vício na contratação.

7. Se a legislação de regência autorizava o vínculo temporário por até um ano, não há que se falar em nulidade
ab initio
. O vício de constitucionalidade/legalidade atinge tão somente o período em que a Administração desvirtuou a ferramenta temporária para suprir carência permanente, mantendo a servidora de forma precária além do teto anual.

8. Considerando que a sentença fixou o termo inicial da condenação em 14/02/2020 (em razão da prescrição quinquenal), e sendo o contrato válido até 24/04/2020, assiste razão parcial ao recorrente para excluir do cálculo do FGTS o interregno em que a contratação ainda era legítima.

9. Portanto, o direito ao recebimento do FGTS deve ficar restrito ao período de 25/04/2020 (início da prorrogação nula) até 28/02/2022 (termo final da pretensão delimitado na inicial), mantendo-se os demais parâmetros de atualização fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar pontualmente a sentença e declarar a nulidade da contratação apenas a partir de 25/04/2020, restringindo a condenação ao pagamento de FGTS ao período de 25/04/2020 a 28/02/2022.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)